Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705492-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DIAS, WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, ATM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ARAÚJO DIAS E OUTROS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700242-95.2018.8.07.0007, proposto em desfavor dos Agravantes por BANCO DO BRASIL S/A., rejeitou a impugnação à penhora via sistema BACENJUD. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida aos Agravantes a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro (Num. 15073193). Esclareceu-se que o comprovante de pagamento carreado ao instrumento (Num. 14848323) não comprova o recolhimento do preparo recursal, uma vez que desprovido do identificador numérico correspondente ao da respectiva guia (Num. 14848322). Os Agravantes apresentaram o petitório de Num. 15140331, requerendo a juntada “do comprovante de pagamento que atesta o recolhimento das custas recursais conforme a guia previamente juntada”. Com a petição vieram somente o comprovante de pagamento (Num. 15140332), agora completo, e a respectiva guia de recolhimento do preparo simples (Num. 15140335), que já se encontrava nos autos. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700242-95.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora via sistema BACENJUD. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura dos autos, notadamente do petitório de ID Num. 15140331, os Agravantes, em lugar de comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, conforme foram devidamente exortados para fazer, limitaram-se a juntar o comprovante de pagamento (Num. 15140332), agora completo, e a respectiva guia de recolhimento do preparo simples (Num. 15140335), que já se encontrava nos autos Ao assim procederem, os Agravantes permitiram a preclusão da oportunidade de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do mencionado art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que se limitaram a juntar o comprovante de recolhimento do preparo simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador